Tribunal: CARF
Processo: 10860.000956/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.000956/2008-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.022 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
JOSÉ BENEDITO PRADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTO. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM
PECÚNIA.
CARÁTER
INDENIZATÓRIO
OU
REMUNERATÓRIO.
CRITÉRIOS.
AUSÊNCIA
DE
PROVA.
MANUTENÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
Nos termos da orientação firmada pelo CARF e pelo Superior Tribunal de
Justiça (Súmula 136/STJ), o IRPF não incide sobre o pagamento de valores a
título de licença-prêmio convertida em pecúnia, se caracterizada uma das
seguintes situações: (a) a licença-prêmio não fora gozada por razão alheia à
vontade do contribuinte, dada a necessidade de serviço; ou (b) a licença-prêmio
não fora gozada em razão da extinção do contrato de trabalho ou do vínculo
com a administração pública.
Ausente dos autos razões recursais e provas quanto à motivação da conversão
em pecúnia da licença-prêmio, deve-se manter o reconhecimento da omissão
de rendimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.000956/2008-09
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.022 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000956/2008-09

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do lançamento
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento de fl.
30, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-calendário 2004, por meio
da qual foi lançado o imposto no valor de R$ 4.528,90, acrescido de multa de ofício de
R$ 3.396,67 e de juros de mora de R$ 1.896,25 (calculados até 30/05/2008), resultando
no montante de R$ 9.821,82.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à fl. 31, a fiscalização
constatou a omissão rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos das
seguintes fontes pagadoras: 1) L B J Educação Sociedade Ltda., CNPJ n°
02.225.780/0001-01, no valor de R$ 2.642,42; 2) Prefeitura Municipal de Taubaté,
CNPJ n° 45.176.005/0001-08, no valor de R$ 14.417,69, com IRRF de R$ 0,30; e
3) Universidade de Taubaté, CNPJ n° 45.176.153/0001-22, no valor de R$ 0,66, com
IRRF de R$ 0,36.
Ressalto que, tendo o processo sido digitalizado, houve a renumeração automática de
todas as suas folhas, sendo essa nova numeração a citada neste Acórdão.
Da impugnação
Cientificado do lançamento em 13/05/2008 (fl. 48), o contribuinte apresentou, em
26/05/2008, a impugnação de fls. 3/5, acompanhada dos documentos de fls. 6/14,
abaixo resumida.
O requerente, conforme declaração anexa, esclarece que a fonte pagadora Prefeitura
Municipal de Taubaté informou R$ 81.232,69 na DIRF, quando deveria ter informado
R$ 66.744.44.
A diferença, de R$ 14.488,25, corresponde a vencimentos a título de licença-prêmio
indenizada, lançada no valor informado na DIRF por engano.
O requerente informa que, desde o início de 2006, quando tomou conhecimento de que
a declaração estava parada na malha, entrou em contato com a Secretaria da Receita de
Taubaté e foi orientado a solicitar à fonte pagadora uma declaração de nos valores
informados em DIRF estava embutida a licença-prêmio indenizada. A fonte pagadora
elaborou um declaração, mas a Receita considerou que estava incompleta e orientou
como deveria ser feita a declaração (por isso foram emitidas duas declarações pela fonte
pagadora).
O contribuinte não concorda com os valores lançados nem com o enquadramento de
omissão de R$ 14.417,69 ( o contribuinte descontou um valor menor: o certo seria R$
14.488,25).
O contribuinte requer que não seja descontado o valor recebido a título de licença-
prêmio indenizada e que o demonstrativo do imposto devido seja calculado com base no
saldo de imposto que teria que pagar na época, ou seja, RS 545,06 ( resumo da
declaração em anexo).
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos do Decreto no 70.235, de
06/03/1972, e alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Observo, inicialmente, que o contribuinte não contestou a omissão de rendimentos
recebidos das fontes pagadoras L B J Educação Sociedade Ltda. e Universidade de
Taubaté. Ele contesta apenas a omissão de rendimentos recebidos da Prefeitura
Municipal de Taubaté. Saliento, ainda, que o impugnante já procedeu ao recolhimento
da parte que considera incontroversa (imposto de RS 545,06 mais multa de ofício e
juros de mora), conforme se depreende do extrato do Profisc de fl. 57, em que consta a
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.022 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000956/2008-09

alocação desse pagamento. O julgamento, portanto, trata do crédito tributário
remanescente.
A Prefeitura Municipal de Taubaté informou na DIRF (fl. 60) ter pago ao contribuinte,
no ano-calendário 2004, rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual no valor de R$
81.232,69, com IRRF de R$ 14.780,30. Tais informações estão também em consonância
com o informe de rendimentos de fl. 43.
O impugnante afirma, todavia, que deve ser subtraído desses rendimentos tributáveis o
valor de R$ 14.488,25, por se tratar de vencimentos a título de licença-prêmio
indenizada, conforme o comprovam as declarações de fls. 6 e 7, entregues a ele pela
fonte pagadora.
O cerne da questão, portanto, consiste em saber se o valor recebido a título de licença-
prêmio indenizada integra ou não a base de cálculo do imposto.
Dispõe a Constituição Federal, no art. 153, §2°, I, que o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza “será informado pelos critérios da generalidade, da
universalidade e da progressividade, na forma da lei”.
Impende, no momento, fazer algumas considerações sobre os critérios da generalidade e
da universalidade. O atributo da generalidade significa que o imposto deve alcançar
todas as pessoas que demonstrem capacidade contributiva, sem distinções de qualquer
natureza. A universalidade, por sua vez, obriga a que o imposto alcance todas as rendas
e proventos. A efetividade da aplicação desses dois critérios é proporcionada pelo
Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172/1966), ao estabelecer, em seu art. 43, a
definição de renda e de proventos de qualquer natureza, cabendo também especial
destaque aos dois parágrafos desse artigo, incluídos pela Lei Complementar n°
104/2001:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo.
Tanto a Constituição Federal quanto o Código Tributário Nacional não deixam margem
a nenhuma dúvida: não obstante a denominação simplificada de “imposto de renda”,
esse imposto alcança muito mais do que simplesmente a renda. Com efeito, esta se
define tão somente como o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos. O imposto, contudo, alcança também os proventos de qualquer natureza, que
compreendem todos os demais acréscimos patrimoniais não compreendidos na
definição de renda.
A Lei n° 7.713/1988, por sua vez, assim dispõe em seu art. 3°:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.022 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000956/2008-09

§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
(...)
Diante de tais disposições legais, quaisquer valores recebidos pelos contribuintes que se
enquadrem no conceito de renda ou proventos de qualquer natureza, como é o caso da
licença-prêmio indenizada, só não são alcançados pelo imposto quando exista lei
isentiva que o impeça.
Assim, o simples fato de a fonte pagadora denominar de indenização os rendimentos
pagos não garante, por si só, a isenção do imposto. Pelo contrário, o imposto só não
incide sobre as indenizações em relação às quais haja lei isentiva expressa, como é o
caso, dentre algumas poucas outras, da indenização destinada a reparar danos
patrimoniais em virtude de rescisão de contrato, nos termos do art. 70, § 5°, da Lei n°
9.430/1996.
No que se refere à licença-prêmio indenizada ou paga em pecúnia, é importante
transcrever (com grifos meus) as seguintes disposições do Ato Declaratório
Interpretativo SRF n° 5, de 27/04/2005:
Art. 1o Os Delegados e Inspetores da Receita Federal deverão rever de ofício os
lançamentos referentes ao Imposto sobre a Renda incidente sobre os valores pagos (em
pecúnia) a título de licença-prêmio e férias não gozadas, por necessidade do serviço, a
trabalhadores em geral ou a servidor público, desde que inexista qualquer outro
fundamento relevante, para fins de alterar, total ou parcialmente, o respectivo crédito
tributário.
Art. 2o A autoridade julgadora, nas Delegacias da Receita Federal de Julgamento,
subtrairá a matéria de que trata o art. 1o na hipótese de crédito tributário já constituído
cujo processo esteja pendente de julgamento.
Com o fim de esclarecer o verdadeiro alcance dessa norma, foi editado o Ato
Declaratório Interpretativo SRF n° 14, de 01/12/2005, cujos arts. 1° e 2° transcrevo
abaixo (grifos meus):
Art. 1o O Ato Declaratório Interpretativo SRF no 5, de 27 de abril de 2005, editado em
decorrência do Parecer PGFN/CRJ/No 1905/2004, de 29 de novembro de 2004, tratou
da não incidência do imposto de renda somente nas hipóteses de pagamento de
valores a título de férias integrais e de licença-prêmio não gozadas por necessidade do
serviço quando da aposentadoria, rescisão de contrato de trabalho ou exoneração,
previstas nas Súmulas nos 125 e 136 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a
trabalhadores em geral ou a servidores públicos.
Art. 2o Sofrem a incidência do imposto de renda, prevista no art. 3o, §§ 1o e 4o, da Lei
no 7.713, de 1988, e no art. 43, inciso III, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
- Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), as demais formas de pagamento em
pecúnia a título de férias e de licença-prêmio não gozadas.
Verifica-se, assim, que o entendimento expresso pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil é de que a licença-prêmio recebida em pecúnia somente está isenta do imposto de
renda quando seu pagamento ocorrer por necessidade de serviço, por ocasião da
aposentadoria, rescisão de contrato de trabalho ou exoneração. Nos demais casos, o
imposto incide normalmente, em consonância, aliás, com o disposto no art. 43, III, do
Decreto n° 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda):
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.022 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000956/2008-09

(...)
III - licença especial ou licença-prêmio, inclusive quando convertida em pecúnia;
(...)
Não há, no presente caso, nenhum indício de que o contribuinte tenha recebido a
licença-prêmio em pecúnia em razão de aposentadoria, rescisão de contrato de trabalho
ou exoneração. Pelo contrário, em consulta aos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil verifiquei que o contribuinte continuou trabalhando normalmente na
Prefeitura Municipal de Taubaté nos anos seguintes a 2004, como o comprovam as
DIRFs de fls. 61/62, referentes aos anos-calendário 2005 e 2006, respectivamente.
Em síntese, ao contrário do que defende o impugnante, os rendimentos ora em discussão
se enquadram no campo de incidência do imposto de renda, de modo que não houve
erro na elaboração da DIRF pela fonte pagadora.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO,
mantendo o crédito tributário lançado.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. LICENÇA-
PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA.
A licença-prêmio indenizada ou convertida em pecúnia só está isenta do imposto de
renda quando seu pagamento ocorrer por necessidade de serviço, por ocasião da
aposentadoria, rescisão de contrato de trabalho ou exoneração, ficando sujeita à
incidência do imposto nos demais casos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 25/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
a natureza dos rendimentos declarados autoriza o reconhecimento da
isenção ou não tributação dos valores;
b)
houve erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos do recorrente,
que não pode ser penalizado por esse fato;
c)
o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os valores recebidos pela recorrente, nominal e arbitrariamente chamados de
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.022 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000956/2008-09

“licença-prêmio”, caracterizam-se como indenização, e, portanto, são isentos à incidência do
IRPF.
Nos termos da orientação firmada pelo CARF, o caráter indenizatório de
pagamento de valores a título de licença-prêmio convertida em pecúnia pressupõe a ocorrência
de uma de duas circunstâncias:

a) a licença-prêmio não fora gozada por imperativo da atividade laboral
(“necessidade de serviço”); ou
b) a licença-prêmio não fora gozada por impossibilidade decorrente da extinção
do contrato de trabalho ou do vínculo com a administração pública.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

Numero do processo: 13858.000209/2003-95
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Aug 18 00:00:00 UTC 2010
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA IRPF Exercício: 2000 IRPF.
FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO. As verbas
recebidas na rescisão contratual a título de licença-prêmio não gozada e férias não
gozadas e respectivo terço constitucional, têm natureza indenizatória, sobre eles não
incide imposto de renda, independente da comprovação de a não fruição da licença-
prêmio e das férias ter sido motivada por necessidade do serviço. Precedentes do STJ e
dos Conselhos de Contribuintes. Recurso provido.
Numero da decisão: 2802-000.426
Decisão: Acordam os membros do colegiada, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do relatório e votos que integram o presente julgado.
Matéria: IRPF- auto de infração eletronico (exceto multa DIRPF)
Nome do relator: JORGE CLÁUDIO DUARTE CARDOSO

Numero do processo: 10830.003275/2006-80
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 05 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Tue Mar 31 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS.
LICENÇA-PRÊMIO
NÃO
INCIDÊNCIA
DO
IMPOSTO
DE
RENDA.
NECESSIDADE DO SERVIÇO. A não incidência do imposto de renda restringe-se às
hipóteses de pagamento de valores a título de férias integrais e de licença-prêmio não
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.022 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000956/2008-09

gozadas por necessidade de serviço quando da aposentadoria, rescisão de contrato de
trabalho ou exoneração, a trabalhadores em geral ou a servidores públicos. Demonstrada
nos autos, a circunstância fática da necessidade do serviço, o pagamento de licença-
prêmio não gozada é isento do imposto de renda.
Numero da decisão: 2201-006.258
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente) Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes Bezerra,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo
Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Nome do relator: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO

Numero do processo: 13675.000148/2001-42
Turma: Segunda Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Fri Oct 10 00:00:00 UTC 2008
Data da publicação: Fri Oct 10 00:00:00 UTC 2008
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 1994
IMPOSTO DE VENDA - VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA -
DEMISSÃO INCENTIVADA E LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. Os valores
recebidos em face à adesão a plano de demissão voluntária ou aposentadoria
incentivada, instituído pela empresa, assim como o pagamento de licença-prêmio não
gozada por necessidade do serviço, não estão sujeitos ao imposto de renda. Precedente
da CSRF Ac. 04.00.697 e Súmula 135 do STJ. Recurso parcialmente provido.
Numero da decisão: 102-49.359
Decisão: ACORDAM os Membros da Segunda Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso para
determinar a restituição do valor correspondente ao saldo equivalente a 5.322,30 UFIR,
nos termos do voto do Relator.
Matéria: IRPF- processos que não versem s/exigência cred.tribut.(NT)
Nome do relator: Moises Giacomelli Nunes da Silva

Em sentido semelhante, confira-se o teor da Súmula 136/STJ:

O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito
ao imposto de renda.

No caso em exame, os autos não contam com dados pertinentes à motivação da
conversão da licença-prêmio em pecúnia, isto é, se essa conversão ocorreu por questões alheias à
vontade da recorrente, de modo a torna-la indenizatória, e, portanto, o acórdão-recorrido deve ser
mantido.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.022 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000956/2008-09

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 91
DF CARF MF
Original